Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PROVA TESTEMUNHAL. PRETENDIDA OITIVA DA GENITORA DA PARTE RÉ. INFORMANTE. DEPOIMENTO INÚTIL E DESNECESSÁRIO. OITIVA INDEFERIDA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA SOLUÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VEÍCULO FINANCIADO E REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. AUTOMOTOR DE INVIÁVEL INCLUSÃO NA PARTILHA DE BENS ENTRE OS EX-COMPANHEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inocorrência. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes e, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
2. O indeferimento do pedido de oitiva da mãe da parte ré, ora apelada e ex-companheira do autor/apelante, dada sua condição de mera informante, não consubstancia cerceamento do direito de defesa do demandante/recorrente, seja porque o estatuto processual expressamente impede que ascendentes sirvam como testemunha (art. 447, § 2o, I, do CPC), seja porque o conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos permitiram ao magistrado formar seguro convencimento quanto à lide submetida a seu exame, o que torna inútil e desnecessária a oitiva de informante, que presta declarações sem compromisso de dizer a verdade.
3. Não pode ser objeto de partilha entre os ex-companheiros o veículo registrado em nome da mãe da ex-companheira, que é terceiro em relação à lide. Quanto a pagamentos que tenham eventualmente sido feitos pelo autor de prestações ajustadas pela compra do automotor registrado em nome da genitora da ré, ora apelada, não podem ser demonstrados por prova testemunhal, mas por documentos que atestem ter ele quitado mensal e sucessivamente as parcelas devidas pelo financiamento contratado para aquisição desse bem. Ausentes esses que são elementos de convicção necessários, inviável reconhecer como bem partilhável o automotor que não integra patrimônio comum dos ex-companheiros.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.